Tribunal: STF
Processo: RE 78858
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. PROMITENTE COMPRADOR. AÇÃO DE IMISSAO DE
POSSE DEFERIDA, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, EM FAVOR DO PROMITENTE
COMPRADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DO
ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO E SÚMULA 291.